Tribunal: TJDFT
Processo: 0747407-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. EFEITOS DA REINCIDÊNCIA SOBRE A PENA UNIFICADA. DECISÃO CONFIRMADA.
1 O reeducando se insurge contra decisão do Juízo da Vara das Execuções Penais que reconheceu a irradiação dos efeitos da reincidência para todas as execuções.
2 A condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação, tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das penas. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
3 Agravo não provido.